Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-58.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCILA DA COSTA SILVA - CPF: 568.314.631-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Recurso Inominado:

1008044-58.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrentes:

MARIA LUCILA DA COSTA SILVA

Recorrido (a):

BANCO BRADESCO S.A

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Caso em que a Recorrente sustenta que foi obrigada a contratar serviços referentes a seguro de proteção financeira, no valor total de R$ 497,99 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) quando da contratação de empréstimo consignado, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2.
Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que é lícita a contratação do seguro acessório quando da realização de contrato de empréstimo, desde que não haja qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o expresso consentimento na contratação do referido seguro.

3.
Caso concreto em que não restou comprovado qualquer vício no consentimento, de sorte que a improcedência da ação era medida impositiva.

4.
Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou o Recorrido na devolução de toda a quantia paga indevidamente pelo consumidor, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postulou reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas (serviço de seguro não contratado).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do banco Recorrido a devolver, na forma simples, toda a quantia paga indevidamente pelo consumidor, equivalente ao montante de R$ 497,99 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), contudo, julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, constata-se na exordial a plena convicção da Recorrente na contratação do seguro acessório, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o expresso consentimento na contratação do referido seguro.

Logo, dada a natureza do seguro de proteção financeira e sua previsão contratual, não há qualquer ilegalidade na sua cobrança e, embora afirme a consumidora ter sido forçada a contratá-lo, suas assertivas não saíram do campo das alegações.

Esta e. Turma Recursal possui firme entendimento de que é lícita a contratação do seguro acessório quando da realização de contrato de empréstimo, desde que não haja qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o expresso consentimento na contratação do referido seguro.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu visando o arbitramento dos danos morais, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida impositiva, em homenagem ao princípio da non
reformatio in pejus
.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso inominado, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022